Tribunal: TJES
Processo: 5019101-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019101-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCIMAR GOMES FRAGA

AGRAVADO: LEA NAZARETH FRANCISCO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL. OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. INCERTEZA QUANTO À CAUSA DOS DANOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos decorrentes de supostos danos estruturais em imóvel atribuídos a obra realizada em imóvel vizinho, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a compelir a parte ré à realização de reparos, à abstenção de novas construções e à apresentação de laudo de estabilidade da edificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência diante da alegação de que obra realizada em imóvel vizinho teria causado danos estruturais ao imóvel do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Os laudos técnicos apresentados confirmam a existência de danos estruturais no imóvel, mas não estabelecem de forma conclusiva o nexo causal com a obra realizada no imóvel vizinho.

Os pareceres técnicos indicam a possibilidade de múltiplos fatores causais, incluindo características do solo, tipo de fundação e recalque diferencial, recomendando investigação técnica mais aprofundada para identificação da causa dos danos.

Diante da incerteza quanto à origem das patologias estruturais, mostra-se prematura a imposição de medidas antecipatórias, sendo necessária a adequada instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige demonstração suficiente da probabilidade do direito, especialmente quanto ao nexo causal entre a conduta imputada e o dano alegado.

A incerteza técnica quanto à origem de danos estruturais impede a imputação imediata de responsabilidade em sede de tutela de urgência, recomendando a prévia dilação probatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOCIMAR GOMES FRAGA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 16882091), que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos que move em desfavor de
LEA NAZARETH FRANCISCO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 16882089), o agravante sustenta, em síntese, que (i) reside com sua família em imóvel único, o qual vem sendo severamente afetado por obra irregular e clandestina executada pela Agravada, sem licença ou acompanhamento técnico; (ii) que foram lavrados autos de infração e embargos administrativos pela Municipalidade de Vitória-ES, os quais foram reiteradamente desrespeitados pela agravada; (iii) laudos da Defesa Civil Municipal e parecer técnico de engenheiro civil atestam risco estrutural
crítico
do imóvel, com possibilidade de
colapso parcial ou total;
(iv) a suposta demora em buscar tutela judicial se deveu a tentativas administrativas infrutíferas, além da evolução progressiva dos danos; (v) a negativa da liminar acarreta
risco iminente à integridade física
do agravante e de sua família; e que (vi) o juízo de origem desconsiderou a robustez das provas apresentadas e aplicou incorretamente o conceito de urgência e de perigo de dano.

Na instância originária,
JOCIMAR GOMES FRAGA
ajuizou ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com pedido de reparação de danos materiais e morais, em face de
LEA NAZARETH FRANCISCO
, sustentando que sua residência vem sofrendo graves danos estruturais, os quais atribui à construção supostamente irregular executada pela parte ré em imóvel vizinho, localizado na mesma rua, no bairro Santo Antônio, em Vitória/ES.

Pleiteou o autor o deferimento de tutela de urgência para que a requerida fosse compelida a realizar reparos emergenciais e definitivos no imóvel do demandante, se abstivesse de novas construções e apresentasse laudo de estabilidade da edificação. Referidos pleitos, contudo, não foram acolhidos pelo juízo de origem, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Neste momento processual constato ausência de elementos técnicos conclusivos acerca da origem dos danos estruturais alegados. Os documentos acostados, como o laudo da Defesa Civil Municipal (evento nº 16882103) e a vistoria particular (evento nº 16882104), embora indiquem a existência de instabilidade e danos físicos na edificação do agravante, também apontam incertezas quanto à efetiva responsabilidade da requerida pelos problemas identificados.

Nota-se que no relatório da Defesa Civil Municipal, há expressa menção à necessidade de análises técnicas mais aprofundadas para a correta identificação da causa dos recalques e fissuras. Transcrevo excerto do referido laudo (evento nº 16882103, fl. 12):

[...]

Os indícios apontam para a combinação de um solo de baixa capacidade de suporte, correlacionada com a escolha dos elementos de fundação rasa, associados a proximidade entre a fundação da obra vizinha e a do imóvel da Sra. Lessandra. Tais condições são sugestivas para sobreposição de tensões nos elementos de fundação (sapatas) do imóvel pertencente à Sra. Lessandra e a obra vizinha (imagens 26 e 29 e ilustrada na figura 05). A diferença de profundidade das fundações também podem ter afetado a fundação do imóvel vizinho. Análises técnicas mais aprofundadas devem ser feitas para chegar na causa raiz e, com isto, viabilizar a solução técnica de engenharia civil mais adequada ao caso em questão.

[...]

Na mesma linha, o engenheiro contratado pelo agravante não cravou que a obra realizada pela requerida constitui causa determinante para as patologias identificadas, recomendando investigação geotécnica para confirmação da causa raiz, nos seguintes termos:

[...]

A meu ver, as causas prováveis dos danos estruturais são uma conjugação de fatores:

. Solo com baixa capacidade de suporte: Esta condição pode ter potencializado os recalques da fundação.

. Fundações rasas (possivelmente sapatas): A proximidade com a fundação da obra vizinha pode ter gerado uma sobre posição de tensões no solo.

. Sobrecarga e Excentricidade no pilar P3: O desaprumo geral da edificação certamente induziu uma redistribuição de cargas, resultando em sobrecarga, e, crucialmente, em uma carga excêntrica sobre o Pilar P3, o que levou à ruptura por cisalhamento.

. Recalque diferencial ativo: Há evidências claras de uma movimentação desigual e contínua das fundações.

. Interferência da obra vizinha: A execução da obra vizinha, alegadamente realizada sem as devidas precauções técnicas, é fortemente apontada como um fator desencadeante ou de significativo agravamento dos problemas. A ausência de estudos de contenção adequados, o impacto de possíveis escavações ou o carregamento inadequado do solo adjacente podem ter acelerado o processo de recalque no imóvel da Sra. Lessandra. Os relatos de choque entre as edificações e danos e calhas reforçam essa hipótese.

Recomendo, para uma confirmação definitiva da causa raiz e para subsidiar o projeto de recuperação, que os proprietários contratem uma investigação geotécnica (sondagens). Esta investigação também será importante para apurar as responsabilidades relativas à obra vizinha.

[...]

Ou seja, tanto o órgão técnico da municipalidade quanto o engenheiro contratado pelo agravante, após vistoria no local, reconhecem a possível existência de concausas e dúvida quanto à origem dos danos estruturais constatados, sendo, dessa forma, prematuro imputar à agravada, antes da adequada instrução processual, medidas com base em alegação de responsabilidade sem suporte probatório suficiente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

ACOMPANHO RELATORIA